Tribunal: STF
Processo: RHC 192388
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 565.421/GO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Wagner de Oliveira Quadros, preso em flagrante no dia 09 de maio de 2017, foi condenado, no dia 27 de fevereiro de 2018, à pena de 20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.884 (mil oitocentos e oitenta e quatro) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, combinado com o art. 35 e com o art. 40, I, todos da Lei n. 11.343/06; art. 18 e o art. 19, ambos da Lei n. 10.826/03, porque transportava 872,5kg (oitocentos e setenta e dois quilos e quinhentos gramas) de maconha, 500 (quinhentas) munições de arma de fogo, calibre 9mm/Luger, de uso restrito, e 08 (oito) carregadores estendidos (acessórios) para arma de fogo (Pistola Glock), do mesmo calibre das munições, também de uso restrito, todos importados do Paraguai, sem autorização.
    Interposto recurso de apelação, este se encontra em conclusão para julgamento desde o dia 12 de novembro de 2018, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de origem, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento do excesso de prazo da custódia cautelar, pois o recorrente está preso há mais de 03 (três) anos, sem julgamento do seu recurso de apelação. A liminar foi indeferida.
    Sobreveio, então, acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ que, por unanimidade, denegou o habeas corpus, recomendando-se prioridade no julgamento do apelo defensivo, conforme a ementa abaixo: 
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ARMAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
    1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
    2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o quantum de pena imposta ao acusado deve ser considerado na análise do suscitado tempo demasiado para o julgamento da apelação.
    3. Não obstante o tardar no julgamento da insurgência defensiva – distribuída ao Desembargador Relator há 1 ano e 9 meses – e o tempo de prisão provisória – cerca de 3 anos –, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de prazo descomedido para a conclusão do feito, mormente em razão da complexidade da demanda – com seis condenados, que envolve a desarticulação de engenhosa facção delituosa, bem estruturada e com divisão de tarefas definida, com vistas ao comércio transnacional de entorpecentes e armas de fogo, capaz de se guarnecer de recursos suficientes para a aquisição de mais de 875 kg de drogas, 500 munições de uso restrito, carros equipados com rádio comunicadores, além de operar a atuação de batedores para averiguar a presença policial nas estradas. Tais circunstâncias demonstram a grandiosidade da empreitada criminosa e, naturalmente, demandam tramitação do litígio por período maior.
    4. Dadas as particularidades do caso, a complexidade da contenda e o quantum de privação de liberdade estabelecido na sentença, não é desproporcional, na espécie, o lapso decorrido desde a remessa do reclamo ao Tribunal de origem.
    5. Ordem denegada. Todavia, recomenda-se prioridade no julgamento do apelo defensivo.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a ocorrência de excesso de prazo da custódia cautelar, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, "seja cassado o acórdão recorrido, com o relaxamento de prisão e/ou concessão da liberdade provisória, sem imputação de fiança, mediante aplicação de medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura.".
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes: HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018. 
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
    […]
    I. Contextualização
    Consta dos autos que se instaurou inquérito, pela Polícia Civil do Estado de Goiás, para apurar a suposta prática do comércio transnacional de entorpecentes, por seis investigados.
    O feito foi, inicialmente, distribuído à Justiça estadual. No entanto, o Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jataí – GO declinou da competência em favor da Justiça Federal.
    No dia 3/8/2017, o Juízo Federal da 15ª Vara da Subseção Judiciária de Jataí – GO acatou a atribuição de competência, homologou o flagrante do ora paciente e outros autuados e o convolou em segregação preventiva diante de "fortes indícios", oriundos "dos relatórios de interceptações telefônicas realizadas no período de 13/04/2017 a 18/05/2017, pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos, que os investigados, na região da cidade de Goiânia/GO, associaram-se para o fim de praticarem tráfico internacional de drogas" (ambos à fl. 73).
    Com o término da instrução processual, em 27/2/2018, o réu foi condenado, pela prática das infrações descritas na denúncia, sob estes fundamentos (fls. 27-54, grifei):
    (…)
    A petição inicial do writ aponta que a apelação foi interposta no dia 5/4/2018, recebida e encaminhada ao Juízo ad quem em 5/9/2018.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou o gabinete que os autos do recurso foram à conclusão do Relator, após a oferta de razões, contrarrazões e parecer ministerial, no dia 12/11/2018. Depois disso, foram, duas vezes (em dezembro de 2018 e abril de 2019), remetidos à Quarta Turma, para extração de cópias e, em seguida, retornaram ao Desembargador, para apreciação do apelo. Após a última requisição para cópias, devolveram-se os autos ao gabinete no dia 25/4/2019, a partir de quando o reclamo está à disposição do Relator, sem movimentações processuais posteriores.
    II. Ausência de prazo excessivo para julgamento da apelação
    Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades.
    Consoante a orientação desta Corte Superior, "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).
    Na hipótese, não constato desídia do Tribunal Regional Federal na condução do feito, a ensejar a intervenção desta Corte Superior.
    Não olvido que a insurgência da defesa foi distribuída ao Desembargador Relator há 1 ano e 9 meses. Tampouco que há mais de 3 anos de prisão cautelar.
    Nada obstante, trata-se de ação penal com 6 condenados, que envolve a desarticulação de associação criminosa responsável pela remessa de grande quantidade de drogas para o exterior.
    De acordo com a sentença, os réus compõem engenhosa facção delituosa, bem estruturada e com divisão de tarefas bem definida, com vistas ao comércio transnacional de entorpecentes e armas de fogo, capaz de se guarnecer de recursos suficientes para a aquisição de mais de 500 munições de uso restrito, carros equipados com rádio comunicadores, além de operar a atuação de batedores para averiguar a presença policial nas estradas, afora os mais de 875 kg de substâncias ilícitas apreendidos – circunstâncias que demonstram a grandiosidade da empreitada criminosa e, naturalmente, exigem tramitação do litígio por período maior.
    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que o quantum de pena imposta ao acusado deve ser considerado na análise do suscitado tempo demasiado para o julgamento do recurso.
    Dessarte, dadas as particularidades do caso e a complexidade da contenda, não é desproporcional o lapso transcorrido desde a remessa do reclamo ao Tribunal de origem, sobretudo se mensurado o período de privação de liberdade estabelecido ao paciente na sentença – 20 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.
    (…)
    III. Dispositivo
    À vista do exposto, denego a ordem. Todavia, recomendo prioridade no julgamento da apelação defensiva.
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Até porque este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento de processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, elevado número de réus, entre outros), consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente